Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 1.058,30 (mil e cinquenta e oito reais e trinta centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID no 48613315). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48613317).

4. Em suas razões recursais, a requerente afirma haver entendimento pacificado neste Tribunal no sentido de que em caso de reconhecimento administrativo da dívida, não promovendo a Administração qualquer ato no intento de saldá-la, não há ocorrência de prescrição, em razão de se sujeitar o direito reconhecido administrativamente à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, nos termos do Decreto no 20.910/32. Pontua que de acordo com precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, o reconhecimento de dívida pela Administração, sem que haja o efetivo pagamento ou manifestação contrária ao pagamento, a demora na contagem do prazo prescricional não pode prejudicar o credor. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5. A Declaração de ID no 48613196 não reconhece a existência de valores a pagar, apta a ser entendida como confissão de dívida com renúncia ao prazo prescricional, conforme afirma a parte recorrente. Trata-se de valores relativos a exercícios anteriores, sem o reconhecimento de dívida, observando-se que, em casos semelhantes, nas declarações apresentadas, consta informação no sentido de possuir o servidor o valor discriminado a ser recebido, ou seja, consta o expresso reconhecimento da Administração da existência de valores a serem recebidos pelo servidor, o que não é o presente caso. A declaração analisada se limita a listar valores, sem informar se o pagamento destes se encontra pendente e se a administração reconhece tal dívida.

6. Ressalte-se que a certidão que complementa a Declaração citada, conforme ID no 48613197, traz a informação de que a situação do pedido referente aos valores que pretende o recebimento é ‘finalizado’.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.